Tribunal: TJMT
Processo: 0000528-40.2019.8.11.0049
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000528-40.2019.8.11.0049
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JOAO DA CRUZ PEREIRA ROCHA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO DA CRUZ PEREIRA ROCHA - CPF: 400.621.472-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDER DE MEIRA COELHO - CPF: 004.888.901-60 (ADVOGADO), LEIDIMARA EVA DA SILVA - CPF: 008.663.291-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, PARA REVOGAR A PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA AO AGRAVADO JOÃO DA CRUZ PEREIRA ROCHA E DETERMINAR O IMEDIATO RETORNO AO REGIME PRISIONAL FECHADO. DETERMINOU AINDA, A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DO AGRAVADO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME FECHADO SUBSTITUÍDO POR PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REEDUCANDO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DA RELATIVIZAÇÃO DO REGIME FECHADO – DEBILITADO ESTADO DE SAÚDE NÃO COMPROVADO – FATOR ETÁRIO INSUFICIENTE A ENSEJAR A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – NÃO DEMONSTRADA A EXCEPCIONALIDADE PARA APLICAÇÃO DA MEDIDA – UNIDADE PRISIONAL QUE TOMOU PROVIDÊNCIAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DO VÍRUS – INEXISTÊNCIA DE CASOS DA DOENÇA DENTRO DO ESTABELECIMENTO PENAL – AGRAVO PROVIDO.

Inviável a concessão de regime domiciliar para o cumprimento de pena se não demonstrado o debilitado estado de saúde do reeducando, que poderia ser agravado pelo risco de contágio pela Covid-19, mostrando-se o fator etário, por si só, insuficiente para justificar a providência excepcional, sobretudo se, apesar de idoso, o apenado praticou delitos com violência e grave ameaça contra a própria filha, e há medidas de prevenção para evitar a propagação do vírus dentro da unidade prisional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, nos autos do processo executivo de pena (código n. 68875), que concedeu ao reeducando
João da Cruz Pereira Rocha
o direito de cumprir a pena imposta na sentença em regime domiciliar (Id. 44056485).

Irresignado, o Ministério Público se insurge perante esta Corte, ao argumento de que, por força de lei, a prisão domiciliar se aplica somente ao regime aberto e, em hipóteses excepcionalíssimas, ao reeducando em regime fechado portador de doença extremamente grave, que não pode ser tratada dentro da unidade prisional, de modo que a decisão objurgada deve ser reformada para restabelecer o regime mais severo, expedindo-se o respectivo mandado de prisão (Id. 44056487).

Em suas contrarrazões, a defesa do agravado pugnou pela manutenção da decisão recorrida (Id. 44056491).

Não houve retratação.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 46419975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que ao agravado

João da Cruz Pereira Rocha
foi
imposta a pena privativa de liberdade de
31 anos de reclusão
, pela prática do crime de estupro de vulnerável perpetrado contra a filha, que resultou em gravidez, o qual cumpria pena em regime fechado na Cadeia Pública de Vila Rica/MT.

Diante da pandemia da Covid-19, o juiz das execuções penais deferiu o pedido da defesa do agravado e lhe concedeu o direito de cumprir a pena em regime domiciliar, sob a condição de recolhimento domiciliar integral, haja vista a sua condição de idoso (61 anos) e portador de hipertensão.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, aduzindo que a prisão domiciliar se aplica somente em hipóteses excepcionalíssimas aos reeducandos que cumprem pena em regime prisional fechado, desde que comprovado que é portador de doença extremamente grave, cujo tratamento é inviável dentro da unidade prisional, não se justificando, portanto, a concessão do benefício no caso concreto, sobretudo porque foram adotadas pelas autoridades competentes as medidas necessárias à redução dos riscos epidemiológicos.

A princípio, importante ressaltar que, diante do caótico quadro mundial da saúde pública causado pelo denominado Novo Coronavírus (Covid-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, que visa orientar os Tribunais e juízes a adotarem “
medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo
”.

Nessa linha intelectiva, o referido normativo recomenda aos magistrados com competência sobre a execução penal a avaliação da possibilidade de adoção das seguintes medidas:

“
I –
concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às
:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência,
assim como idosos
, indígenas, pessoas com deficiência e
demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco
;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9º da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;

III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;

IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;

V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias; (...)
”

Assim, o objetivo do Conselho Nacional de Justiça não é a soltura em massa de condenados definitivos com o fim de evitar a propagação do vírus no sistema prisional, mas a avaliação criteriosa quanto à possibilidade de antecipação da progressão regimental ou substituição da medida por prisão domiciliar para os presos em regime semiaberto e fechado, com diagnóstico suspeito ou confirmado da Covid-19.

Aliás, conforme ressaltado pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, no âmbito do
Habeas Corpus
n. 567.408/RJ, embora gravíssima a atual conjuntura, a pandemia da Covid-19 não representa um salvo-conduto indiscriminado para toda a população carcerária brasileira.

Como bem pontuado pelo eminente Ministro, “
a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a libertação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal
” (STJ,
HC
n. 567.408/RJ, decisão monocrática publicada em 23.3.2020).

Embora o Ministro Marco Aurélio, ao examinar a liminar na ADPF n. 347, tenha conclamado aos juízes da execução penal a adoção de providências urgentes e excepcionais diante da pandemia da Covid-19, dentre elas a substituição do regime fechado por prisão domiciliar, o plenário da Suprema Corte não referendou a liminar deferida, destacando que não é atribuição do Poder Judiciário a concessão de indulto coletivo, sem previsão legal.

Seguindo tal raciocínio, considerando que a situação mundial de saúde pública vivenciada é
emergencial
e
transitória
, as demandas devem ser analisadas casuisticamente, isto é, os esforços a serem empreendidos para minimizar a transmissão da Covid-19 não implicam em garantia de imunidade prisional, de forma que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada, avaliar se o caso concreto requer, ou não, a substituição da constrição.

Na hipótese, conquanto o agravado se enquadre no denominado “
grupo de risco
”, já que possui mais 61 anos de idade e, segundo ressaltado na decisão combatida, é hipertenso, não foi colacionado ao feito nenhum prontuário médico que demonstre que possui debilitado estado de saúde que justifique a medida excepcional, ao revés, foi pontuado pelo Diretor da Cadeia Pública que o reeducando faz uso de medicamentos para o controle pressão arterial.

Como destacado nos autos, o fator etário, isoladamente, não é suficiente para motivar o deferimento da prisão em regime domiciliar por perigo de contágio pela Covid-19, mormente porque, não há nenhum caso confirmado de coronavírus na unidade prisional local.

Por conseguinte, da análise do quadro descrito pelo membro do Ministério Público e diante das informações trazidas nos autos do processo executivo, não há indicativos da necessidade de concessão excepcional de prisão domiciliar, unicamente em decorrência da idade do reeducando.

Nesse sentido, trago à colação precedente prolatado pela Corte Cidadã, assim ementado:

“
HABEAS CORPUS. APENADO DO REGIME FECHADO. GRUPO DE RISCO. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA ANTE O CONTEXTO LOCAL DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Ante a declaração pública de pandemia em relação ao novo coronavírus e as características do grupo vulnerável para infecção pela Covid-19, o Conselho Nacional de Justiça resolveu recomendar aos magistrados com competência sobre a execução que, em observância ao contexto local de disseminação da doença, considerem a adoção de algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos no sistema penal. 2. A Recomendação n. 62/2020 não é norma de caráter cogente e não criou espécie de direito subjetivo à prisão domiciliar, de observância obrigatória. É uma orientação aos juízes e aos Tribunais e deve ser interpretada com razoabilidade, ponderados o cenário de surto da doença e as condições de cada ambiente carcerário, conforme indica o próprio Conselho Nacional de Justiça. 3.
Não há ilegalidade na decisão que indeferiu a saída antecipada do regime fechado a apenado idoso, condenado por homicídio, porque laudos médicos atestaram seu bom estado geral de saúde e não houve detecção de caso do novo coronavírus na penitenciária
. 4. O local tem enfermaria, alojamentos exclusivos para isolamento de casos suspeitos da doença e as medidas adotadas para prevenir a propagação do vírus, por ora, se revelaram suficientes para a salvaguarda da vida e da saúde dos reclusos. Sem evidência de situação preocupante de contágio na unidade prisional, não se averigua o alegado constrangimento ilegal. 5. Habeas corpus denegado
” (STJ –
HC
n. 576.333/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 27.5.2020) – destaquei.

Importante ressaltar que o crime perpetrado pelo reeducando possui natureza hedionda e envolveu violência e grave ameaça contra a própria filha, quando esta ainda era menor de 14 anos de idade, bem como depois, situação que reforça que a prematura soltura não é recomendável, tendo em vista a sua acentuada periculosidade.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. EXECUÇÃO DA PENA. ROUBOS. CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. PESSOA IDOSA. DELITOS PRATICADOS MEDIANTE VIOLÊNCIA. DOENÇAS PREEXISTENTES NÃO COMPROVADAS. REQUISITOS DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. NÃO PREENCHIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. 2. A prática de delitos mediante o emprego de violência, especificamente de diversos crimes de roubo, inclusive quando estava no cumprimento de período de prova de livramento condicional anteriormente deferido, inviabiliza as pretensões defensivas de relaxamento da prisão ou de sua substituição por custódia domiciliar, não se enquadrando, nos requisitos preconizados pela Recomendação n. 62/2020 do CNJ. 3.
Tendo em vista que o paciente, apesar de idoso, praticou delitos com violência e grave ameaça e não demonstrou ter, atualmente, sua condição de saúde agravada pelo risco de contágio pela Covid-19, não há ilegalidade no indeferimento do cumprimento de pena em regime domiciliar
. 4. Não havendo a possibilidade de mitigação da Súmula 691/STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 5. Agravo regimental improvido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 576.515/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 8.6.2020) – negritei.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para revogar a prisão domiciliar concedida ao agravado
João da Cruz Pereira Rocha
e determinar o imediato retorno ao regime prisional fechado.

Expeça-se mandado de prisão em desfavor do agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020